Tribunal: TJPA
Processo: 0092652-20.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092652-20.2015.8.14.0301

APELANTE: M A CARVALHO DE BASTOS, M. A. CARVALHO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., M A CARVALHO DE BASTOS, M. A. CARVALHO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ROUBO EM DEPENDÊNCIAS BANCÁRIAS. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Santander (Brasil) S.A. e pela empresa M. A. Carvalho Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e M. A. Carvalho de Bastos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. O juízo de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, mas indeferiu a indenização por danos materiais no valor de R$ 72.626,20 (setenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos materiais decorrentes de roubo ocorrido dentro de suas dependências; e (ii) estabelecer se há fundamento para a condenação em danos morais à empresa autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O roubo ocorrido dentro da agência bancária configura fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva do banco, nos termos da Súmula 479 do STJ, dado que o risco da atividade bancária inclui a segurança dos clientes e usuários do serviço.

A parte autora apresentou prova documental robusta sobre os valores subtraídos no assalto, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 6º, VIII, do CDC, enquanto o banco não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Assim, deve ser reformada a sentença para incluir a condenação ao pagamento dos danos materiais no valor pleiteado.

O dano moral à pessoa jurídica exige comprovação do prejuízo à sua honra objetiva, conforme Súmula 227 do STJ. Não havendo prova de abalo à reputação da empresa autora, a condenação a esse título deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de crimes praticados dentro de suas dependências, pois constituem fortuito interno inerente à sua atividade.

Para a condenação por danos materiais, basta a comprovação do prejuízo pela parte autora, cabendo ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

O dano moral à pessoa jurídica exige prova de lesão à sua honra objetiva, não podendo ser presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 927, parágrafo único; Súmulas 43 e 54 do STJ; Súmula 479 do STJ; Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.05.2020; TJ-RJ, APL 01019367820158190021, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 16.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos para: a)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
M. A. Carvalho Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e M. A. Carvalho de Bastos;
b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
., bem como pela empresa
M. A. Carvalho Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e M. A. Carvalho de Bastos
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano material movida contra o banco, fixando condenação indenizatória.

A decisão recorrida (
id
nº. 18358218) reconheceu a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira e fixou a indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Todavia, entendeu que não restou provado o dano de
R$ 72.626,20 (setenta e dois mil reais, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos)
a título de danos materiais.

Em suas razões (
id
s 18358219 e 18358223), o Banco Santander alega inexistência de falha no serviço, aduzindo que não há comprovação do dano material suportado pela parte recorrida e que não há nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o prejuízo alegado. Sustenta a inexistência de dano moral, por ausência de abalo à credibilidade da empresa, e, subsidiariamente, pugnou pela diminuição do
quatum
fixado.

Por sua vez, os apelantes
M. A. Carvalho Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.
e
M. A. Carvalho de Bastos
: a) requerem a majoração do valor indenizatório a título de danos morais; b) alegam que, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), houve prova da verossimilhança quanto à existência de danos materiais – logo, necessária a reforma do seu indeferimento pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões de
id
s 18358228 e 18358229.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade dos vendedores pelos vícios construtivos apresentados no imóvel adquirido pelos autores e à adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

Quanto ao mérito, registro que, no presente feito,
entendo correta a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC
, por se tratar de relação consumerista e diante da manifesta assimetria entre as pessoas jurídicas autoras e o Banco réu.

No presente feito, correto o reconhecimento de que a incidência de roubo nas dependências do banco réu/apelante configura o
chamado “fortuito interno”, que atraiu sua responsabilidade objetiva no presente feito
, na esteira de Súmula nº. 479 do STJ e da jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. USO DE EXPLOSIVO EM CAIXA ELETRÔNICO. DANOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL VIZINHO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1 - O assalto em agência bancária, com uso de explosivos, apesar de constituir ato de terceiro, não pode ser considerado fortuito externo da atividade empresarial, mas, sim, verdadeiro fortuito interno, porque é previsível, pode ser evitado e é inerente ao risco do negócio. Precedentes.
2 - Comprovado que a Instituição Bancária não zelou pela segurança de sua agência e que a explosão de caixa eletrônico danificou o estabelecimento comercial da autora, concede-se a indenização moral e material pleiteada. V.V. Não há que se falar em aplicação da súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça quando houve externalidade do fato em discussão, ocorrido fora do âmbito de operações bancárias (TJ-MG - AC: 10435140008184001 Morada Nova de Minas, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/11/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ROUBO SOFRIDO APÓS SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO LOCALIZADO DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO.
CONFIGURADOS DANO MATERIAL E MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação indenizatória, na qual o autor alega que foi vítima de roubo no interior de agência bancária do réu. 2. Responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço. Inteligência do artigo 14 c/c artigo 22, parágrafo único, do CDC. 3. Extrai-se que o apelado foi vítima de roubo após efetuar saque no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) no caixa eletrônico localizado em agência bancária do réu, conforme demonstram o boletim de ocorrência e extrato bancário acostados aos autos. 4. Por sua vez, o recorrente não logrou produzir prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe cabia, por força do artigo 373, II, do CPC, limitando-se a afirmar que não possuía a filmagem referente ao dia do saque em questão, porquanto ultrapassados dois meses entre o evento e o ajuizamento da demanda. 5. É possível inferir na hipótese em exame a efetiva ocorrência de defeito na prestação do serviço, haja vista que o réu não garantiu ao cliente a segurança esperada enquanto efetuava o saque no caixa eletrônico dentro de agência bancária. 6. Saliente-se que a ocorrência de fato de terceiro, criminoso, é considerado fortuito interno, risco inerente à própria atividade desenvolvida pelo apelante, que não é capaz de romper o nexo causal e afastar sua responsabilidade. 7. Precedentes do Eg. STJ. Súmula nº 94 deste Tribunal. 8. Dano material consistente no reembolso do valor do saque que foi roubado. 9. Configurado dano moral. Verba bem fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 10. Desprovimento do recurso (TJ-RJ - APL: 01019367820158190021 202200164047, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 16/03/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023) (grifos nossos).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POR DANOS MORAIS. ROUBO À AGÊNCIA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA CASA BANCÁRIA RÉ TESE DE EXCLUDENTE DE CAUSALIDADE. CASO DE FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE.
ROUBOS E FURTOS OCORRIDOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE CONSTITUEM RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO, QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ABALO MORAL. DEMANDANTE QUE FICOU REFÉM DOS ASSALTANTES, QUE PORTAVAM E FAZIAM AMEAÇAS. ABALO MORAL EVIDENCIADO. INSURGÊNCIA COMUM QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDOS DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO OS PARÂMETROS DEFINIDOS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL, NA FORMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação Cível n. 0301170-29.2014.8.24.0056, de Santa Cecília, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 16-07-2019) (TJ-SC - Apelação Cível: 0301170-29.2014.8.24.0056, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 16/07/2019, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
ROUBO OCORRIDO NA AGÊNCIA BANCÁRIA. DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS CLIENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO OU POR FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. I – Incidência da Súmula 479, do STJ que dispõe: Súmula 479 - "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." II – Comprovado nos autos que o cliente foi vítima de roubo ocorrido em uma agência bancária do Apelante. Afastamento das excludentes de responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro. IV – Dano moral configurado. Ofensa aos direitos da personalidade da parte Apelada. Manutenção do quantum indenizatório fixado. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável. Devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-BA - APL: 05057640420148050001, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2019) (grifos nossos).

O apelante sustenta a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, alegando que
o assalto ocorreu em via pública
.

Entretanto, correto o Juízo
a quo
quando reconhece que o banco não se desincumbiu do ônus de prova que o assalto ocorreu fora da instituição bancária.
Logo,
refuto o argumento de inexistência de falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano material, entendo que a decisão de 1º Grau merece reforma.

Explico.

Os autores juntaram, na inicial, prova documental robusta quanto aos valores existentes dentro do malote, quais sejam: a) boletim de ocorrência lavrado no dia do fato, em que os representantes da empresam narram o acontecido dentro da área dos caixas eletrônicos, discriminando pormenorizadamente, perante a Autoridade Policial, os valores roubados, por CNPJ (ID nº
. 18358188 - Pág. 5);
b) relatório de boletim de caixa das lojas, contendo a descrição dos valores vendidos (ID nº.
18358189 e ss.).

Enfim,
as empresas autoras se desincumbiram do ônus de prova da verossimilhança das alegações, prevista no art. 6º, VIII, do CDC
– ao passo que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de contestar a prova documental carreada aos autos.

Logo, cabível a reforma da decisão para imputar ao
Banco Santander (Brasil)
o pagamento de
R$ 72.626,20 (setenta e dois mil reais, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos) às empresas
M. A. Carvalho Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e M. A. Carvalho de Bastos,
a título de danos materiais.

Quanto ao dano moral, também entendo que merece reforma.

Sabe-se que as pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, na esteira de Súmula nº. 227 do STJ.

Todavia, a tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem
seu bom nome, sua fama e reputação. Todavia, não há nenhum indício, nos autos, de que esses direitos tenham sido vulnerados com o assalto sofrido na instituição bancária.
Assim, não há que se falar a indenização por danos morais no presente feito.

Atente-se para julgados do E. STJ e de Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. 1. Ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais decorrentes de atraso na conclusão das obras necessárias para o aumento da potência elétrica na área de atividade da recorrida, o que prejudicou seu projeto de aumento da comercialização de picolés e sorvetes durante o verão. 2. Recurso especial interposto em: 03/12/2018; conclusos ao gabinete em: 07/05/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial . 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação) . 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula nº 227 do STJ. Para que haja dano moral da pessoa jurídica é necessário que haja lesão à honra objetiva, imagem ou ao nome. Suspensão do serviço de energia elétrica de forma abusiva. Ofensa ao nome do ente formal. Dano moral caracterizado. Verba indenizatória arbitrada em R$10 .000,00 que deve ser mantida. Honorários corretamente fixados, considerando que 10 % diante da procedência da lide principal e 10 % sobre a improcedência do pleito reconvencional. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator (TJ-RJ - APL: 03137417020168190001, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/06/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Apelação – Ação de Indenização - Dano moral - Pessoa jurídica - Quando a vítima do suposto dano moral é pessoa jurídica, a questão ganha contornos próprios, uma vez que, diferentemente da pessoa natural, não possui honra subjetiva, o que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio, dentre outros - A pessoa jurídica só pode ser vítima de dano moral se atingida em sua honra objetiva, o que exige a demonstração de abalo à sua credibilidade ou prejuízo às suas relações comerciais – Inexistência – Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido (TJ-SP - AC: 10007172620198260229 SP 1000717-26.2019 .8.26.0229, Relator.: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 16/08/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022).

Pelo exporto, faz-se mister reformar a sentença de 1º Grau também no que tange à condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para:

a)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de

M. A. Carvalho Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e M. A. Carvalho de Bastos
,
para determinar a
restituição dos danos materiais no valor de

R$

72.626,20 (setenta e dois mil reais, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, para afastar a incidência dos danos morais.

Reconheço a sucumbência recíproca, estabelecendo-a em 30% para a parte autora e 70% para a instituição financeira ré.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025